Tribunal: TJSP
Processo: 2360057-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Recurso tirado contra decisão que i) reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito e ii) indeferiu pedido de utilização de prova emprestada produzida em processo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. REGIME DE DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Recurso tirado contra decisão que i) reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgamento do feito e ii) indeferiu pedido de utilização de prova emprestada produzida em processo criminal.
1.Gratuidade de justiça. Pleito não deduzido e não apreciado na origem. Falta de interesse para conhecimento do agravo, no aspecto. Possibilidade, contudo, de concessão da gratuidade, haja vista que o reclamo de assistência judiciária gratuita pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição. Exegese do art. 99 do Código de Processo Civil e precedentes do STJ. Pessoa física em favor de quem milita presunção de veracidade da alegação de pobreza. Inteligência do artigo 98, caput, CPC, bem como do inciso LXXIV, do art. 5o da CF/88. Renda líquida que não supera dois salários-mínimos, não se inferindo incompatibilidade entre o declarado e o benefício postulado, nos termos do art. 99 § 3o, do mesmo diploma processual.
2.Competência para julgamento do feito. Agravo conhecido neste ponto. Mitigação do rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, nos termos firmados pelo Tema 988 do col. STJ. Servidor público municipal com contrato de trabalho regido à luz das Consolidações das Leis do Trabalho. Demissão por justa causa após regular processo administrativo disciplinar. Declinação da Justiça do Trabalho para julgamento do feito e reconhecimento da competência da Justiça Estadual. Remessa dos autos a esta eg. Corte. Exegese do Tema 606 do eg. STF que firmou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão." Precedentes.
3.Utilização de prova emprestada produzida em processo crime. Matéria insuscetível de recurso em separado porquanto não inventariada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Situação que não autoriza a sua mitigação, nos termos do Tema no 988, do STJ.
4. Recurso que se conhece em parte, e na parte conhecida, desprovido, observada a concessão da gratuidade processual.